Tribunal: TJDFT
Processo: 0718608-41.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa. Juizado especial. direito do consumidor. recurso inominado. acordo de quitação de dívida. cobrança posterior. inscrição indevida. dano moral configurado. quantum mantido. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: (i) declarar a inexistência dos débitos do autor em favor da requerida oriundos do contrato de prestação de serviços educacionais; (ii) confirmar a tutela de urgência deferida; (iii) condenar a requerida a cessar toda e qualquer cobrança direcionada ao autor relacionada ao débito declarado inexistente; (iii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de compensação por danos morais. Em seu recurso, a recorrente requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta que o autor aderiu ao Parcelamento Estudantil Privado – PEP e que, em razão da transferência para outra instituição e da consequente rescisão do vínculo contratual, houve a consolidação do saldo remanescente no valor de R$ 17.494,02, quantia que entende ser devida pelo autor, uma vez que o pagamento efetuado por ele seria significativamente inferior ao saldo consolidado. Sustenta, ainda, a inexistência de danos morais indenizáveis. Ao final, requer a o afastamento da declaração de inexistência do débito e da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 80392736). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 80392743).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a possibilidade de cobrança de eventuais valores decorrentes do Parcelamento Estudantil Privado – PEP após formalização de acordo regularmente quitado.
III. Razões de decidir
4. Inviável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois inexiste risco de dano irreparável para a parte ré/recorrente, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.
5. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob a ótica do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse aspecto, o art. 14 do CDC preconiza que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores.
6. Extrai-se dos autos que o autor/recorrido cursou Enfermagem na instituição ré/recorrente entre os anos de 2017 e 2018, tendo transferido sua matrícula para outra instituição em 2019. Em 2023, diante da dívida apurada no valor de R$ 13.461,08, as partes firmaram acordo para quitação do débito pelo montante de R$ 3.001,75, valor que foi integralmente adimplido em 22/09/2023. Não obstante, a ré/recorrente, passou a realizar cobranças de valores desconhecidos pelo autor/recorrido, bem como promoveu a negativação de seu nome, em razão de supostos débitos nos montantes de R$ 4.411,64 e R$ 10.338,80.
7. No item 1 do Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida consta o reconhecimento do débito no valor de R$ 13,461.08, tendo sido apresentada proposta de quitação pelo montante de R$ 3,001.75 (itens 1.1 e 2). As quantias ali indicadas referem-se a mensalidades escolares em atraso e, conforme tabela constante do instrumento, abrangem, inclusive, valores referentes ao serviço de parcelamento (ID 80391342). Ademais, o valor proposto foi integralmente adimplido pelo autor/recorrido (ID 80391340).
8. Nesse contexto, embora a recorrente alegue a inexistência de pagamento integral do débito, sustentando que o valor quitado pelo autor/recorrido seria substancialmente inferior à dívida consolidada, verifica-se que a quitação ocorreu exatamente no montante livremente negociado entre as partes. Saliente-se que, conforme a cláusula 2.1. do acordo, o pagamento do valor R$ 3,001.75 resultaria saldo devedor equivalente a R$ 0,00 (zero). Em reforço, a própria instituição de ensino, quando instada em plataforma de apoio ao consumidor, declarou a inexistência de qualquer pendência financeira em nome do autor/recorrido (ID 80391338).
9. Ainda que indevida a cobrança direcionada ao autor/recorrido após a quitação do acordo entre as partes, a ré/recorrente promoveu a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. Tal inscrição indevida, decorrente de falha na prestação do serviço, configura dano moral, por violar atributos da personalidade do autor, que teve seu nome negativado mesmo após integral quitação da dívida, nos exatos termos do acordo firmado com a instituição de ensino, evidenciando, assim, conduta irregular da recorrente. Cuida-se de dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação de prejuízo.
10. No que tange ao quantum indenizatório, este deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento ilícito. Assim, a fim de conferir correspondência com a extensão do dano e adequar o montante aos precedentes semelhantes, entendo adequado o valor fixado na origem de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: n/d